Tribunal: STF
Processo: RMS 39216
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. Decadência do direito da Administração de rever seus próprios atos. Aplicação do Tema 839-RG.



1. Recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), denegou o mandado de segurança.



2. Hipótese em que o STJ entendeu que a decisão reformada contrariava o decidido no RE 817.338/DF (Tema 839-RG), no qual esta Corte assentou a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei nº 9.784/1999.



3. O acordão recorrido aplicou corretamente o decidido no RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, sob o regime de repercussão geral. 



4. Impossibilidade de ampliação do objeto do mandamus, em sede recursal ordinária, para incluir questões que não foram suscitadas na instância a quo. Precedentes.



5.  Recurso ordinário a que se nega provimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por Gilson Matias de Souza, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), denegou o mandado de segurança. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



     



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 839 DA PAUTA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CORTE SUPREMA. ACÓRDÃO DO STJ QUE DIVERGE DA CONCLUSÃO DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RETRATAÇÃO EFETUADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal efetuou o julgamento do Tema 839 da pauta de repercussão geral, tendo emitido a tese de que, no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas (RE 817.338/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe 30.07.2020). 



    2. Cumpre frisar que, no referido julgado, a Corte Suprema lançou a diretriz de que o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 



    3. Na presente demanda, a UNIÃO manejou recurso extraordinário contra o acórdão em mandado de segurança que adotara a linha de pensamento segundo a qual a Administração não poderia efetuar revisão do direito anistiário, uma vez que o benefício foi concedido em tempo superior a 5 anos do ato da autoridade. 



    4. Ao que se verifica do cotejo das razões de decidir do Tema 839/STF com o aresto ora submetido a juízo de retratação, há conclusões divergentes, pois, enquanto a tese de repercussão adota o entendimento de que o lapso temporal de 5 anos não impede a revisão do ato, quando se apurar eventual má-fé, o aresto aplica a decadência ao caso concreto. 



    5. Juízo de retratação efetuado. Segurança denegada.



    2. No acórdão recorrido, houve a retratação da decisão anterior da Primeira Seção do STJ. Isso porque a decisão original contrariava a orientação desta Corte fixada em sede de repercussão geral (Tema 839).



    3. Inconformado, o recorrente alega, quanto ao mérito, que o Tema 839-RG foi aplicado indevidamente ao caso, uma vez que não lhe foi garantido o devido processo legal. Isso porque:



     (i) a decisão do Ministro da Justiça foi fundamentada em um voto, lavrado por um membro do Grupo de Trabalho Interministerial, sem participação da Comissão de Anistia, violando a determinação do art. 12 da Lei nº 10.559/02; 



    (ii) houve violação da ampla defesa e do contraditório, uma vez que as provas especificadas pelo impetrante foram recusadas, o que implicaria violação ao art. 50, I, e § 1º, da Lei nº 9.784/1999; 



    (iii) o processo anulatório não especificou fatos e fundamentos dos quais deveria se defender, de modo que desrespeitou o art. 26, § 1º, VI, da Lei nº 9.784/1999. 



    4. Defende que o ato coator violou a segurança jurídica, a efetividade e a economia processual. Cita precedentes em que o STJ exerceu juízo de retratação para anular portarias semelhantes. Requer o provimento do recurso ordinário e a anulação do ato coator.



    5. Em contrarrazões, a União argumenta ser inadmissível o recurso, em razão de impugnar julgamento efetuado o juízo de retratação. Afirma haver indevida inovação recursal. Requer o desprovimento do recurso.



    6. É o relatório. Passo a decidir.



    7. Deixo de intimar o Procurador-Geral da República, uma vez que a matéria versada no processo já é pacífica na jurisprudência desta Corte (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). 



    8. Conheço do recurso, pois, embora impugne decisão de retratação, é a via processual adequada, em vista da previsão constitucional expressa (art. 102, II, a, da CF). 



    9. No mérito, no entanto, nego-lhe provimento. O acordão proferido pelo STJ aplicou corretamente o decidido no RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, sob o regime de repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese:



    No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.



    10. Nota-se, portanto, que no referido paradigma foi assentada a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei nº 9.784/1999. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido, que deixou de conceder a ordem em mandado de segurança. 



    11. Os demais argumentos apresentados pelo recorrente acerca de violações ao art. 12 da Lei nº 10.559/02 e aos arts. 26, § 1º, VI, e 50, I, e § 1º, da Lei nº 9.784/1999 constituem inovação recursal, o que impede o provimento deste recurso. Deve-se destacar que a impetração teve por fundamentos apenas a boa-fé do impetrante e a alegada ocorrência da decadência administrativa para revisar o ato impugnado. Acerca da impossibilidade de inovação recursal em RMS, vejam-se as seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 2. Recurso de agravo a que se nega provimento. 



    (RMS 39.152-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes - sem grifos no original)



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Inovação recursal. Impossibilidade. Processo administrativo disciplinar. Observância dos requisitos de dosimetria da pena. Sanção disciplinar aplicada com base nas circunstâncias objetivas do fato e nas circunstâncias subjetivas do infrator. Impossibilidade de exame de fatos e reavaliação de provas do feito administrativo em sede de mandado de segurança. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação do objeto do mandamus, em sede recursal ordinária, para incluir questões que não foram suscitadas na instância a quo. Precedentes. 2. Foram consideradas, no caso, as circunstâncias objetivas do fato e as circunstâncias subjetivas do infrator, previstas no art. 128, caput, da Lei nº 8.112/90, para a aplicação ao agravante da sanção disciplinar de demissão, a qual se encontra devidamente fundamentada sob a legislação de regência. 3. Ausência de indícios de ilegalidade, tampouco de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na dosimetria da penalidade aplicada, que enseje a nulidade da decisão tomada no processo administrativo disciplinar em questão. 4. Conclusão diversa da alcançada pela autoridade administrativa competente demandaria rediscussão de fatos e reexame de provas produzidas no âmbito do processo disciplinar, providência incompatível com o rito mandamental. 5. Agravo regimental não provido. 



    (RMS 34.701-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - sem grifos no original)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRIMEIRA DEMISSÃO, POR ABANDONO DE CARGO, ANULADA PELO STJ. SEGUNDA DEMISSÃO IMPOSTA DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE OBTENÇÃO DE PROVEITO PESSOAL NO EXERCÍCIO DO CARGO, POR MEIO DA CONFECÇÃO DE PETIÇÕES DE DEFESA PARA EMPRESAS AUTUADAS NA VIA ADMINISTRATIVA. FATOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE SUSPEIÇÃO DE MEMBRO QUE PARTICIPOU DAS DUAS COMISSÕES. MERA ILAÇÃO. AUSÊNCIA DE DADO CONCRETO A CARACTERIZAR TAL SITUAÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS RELATIVOS À CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE NA SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE QUANTO À PENA IMPOSTA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte não autoriza anulação de processo administrativo disciplinar diante da mera alegação de suspeição de membro da Comissão Processante, sem que haja prova concreta da ocorrência de comportamento tendencioso. A mera participação da mesma pessoa em mais de um PAD não enseja nulidade. Precedentes: RMS nº 28774/DF, 1ª Turma, Redator para acórdão Ministro Roberto Barroso, DJe de 25.8.2016, RMS nº 35383 AgR/DF, 2ª Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06.8.2019 e RMS nº 30881/DF, 2ª Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29.10.2012. 2. A autoridade administrativa responsável pelo julgamento do PAD não faz parte da Comissão Processante, estando definida a priori em dispositivo legal (art. 141 da Lei nº 8112/90), e não se submete às conclusões daquela, conforme expressamente determina o art. 168 da mesma Lei (RMS nº 32811 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 21.11.2016; RMS nº 34817 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13.5.2020; RMS nº 25300 AgR/DF, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 21.11.2018; e RMS nº 33666/DF, 1ª Turma, Redator para acórdão Ministro Edson Fachin, DJe de 21.9.2016). 3. Em mandado de segurança não se permite discussão quanto à suposta falta de elementos necessários à imposição da pena, pois inviável, em tal sede, resolver controvérsia acerca da robustez dos elementos probatórios em que se alicerçou a autoridade apontada como coatora para impor determinada penalidade. Precedentes: RMS nº 35868 AgR/DF, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 09.3.2020, RMS 28638/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 18.3.2014 e RMS 32811 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.11.2016. 4. A alegação de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da imposição da pena de demissão consubstancia proibida inovação recursal, pois tal tema não havia sido versado por ocasião da impetração. Precedente (dentre outros): RMS nº 25300 AgR/DF, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 21.11.2018. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (RMS 31.859 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - sem grifos no original)



    12. Ademais, as questões relativas à existência ou à ausência de caráter político no ato ensejador da anistia demandam a apreciação aprofundada de fatos e provas, com dilação probatória. Tal providência não é cabível na via sumária do mandado de segurança, tornando-se inviável apreciar as razões nesse sentido



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Sem honorários (Súmula 512 STF).



          Publique-se.



          Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator